Tribunal: CARF
Processo: 13838.000252/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000252/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.845 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
QUIMICA INDUSTRIAL BORGHESI LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-049.761, da
2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Em razão da exclusão de ofício da sistemática do Simples Nacional materializada em
Ato Declaratório Executivo, a contribuinte a impugnou nos termos abaixo sintetizados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000252/2010-18
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.845 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000252/2010-18

“acabou por deixar de recolher alguns meses do SIMPLES NACIONAL [...]que
encontram-se demonstradas na pesquisa fiscal anexa. [...] não possui recursos que lhe
permitam quitar tais débitos do passado, a vista, e ainda continuar a gerir seus
negócios."
“inexiste qualquer impedimento legal, seja pela LC no. 123/2006, ou pela lei n°.
10.522/2009, para que os débitos desta natureza sejam incluídos no parcelamento em
até 60 meses.”
Ao final, em síntese, requer a concessão do "parcelamento ordinário almejado, com a
conseqüente exclusão do CADIN e emissão das respectivas CPEN" e que seja atentado
“para o fato de que tomou "medidas cabíveis judiciais, com o mesmo pedido, processo
esse distribuído na JLSP de Campinas, sob o n". 001410444.2010.4.03.6105.[...]”
É o relatório

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a contribuinte
lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“(...) A contribuinte não discute os débitos. A seu turno, a Lei Complementar no
123/2006 é clara ao dispor em seu art. 17 que "Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno
porte", se materializada, como foi na espécie, a hipótese do seu inciso V.
Para que se tornasse sem efeito a exclusão, a contribuinte deveria ter pagado a
totalidade dos débitos relacionados no ADE no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de sua ciência.
Relativamente ao processo judicial no 001410444.2010.4.03.6105, tem-se o seguinte
resultado da pesquisa no sítio (http://www.jfsp.jus.br/forunsfederais/), acesso em
19/02/2014)):
- 10/ 11/2010 liminar/ tutela antecipada indeferida;
- 21/ 03/2011 – sentença com resolução de mérito pedido improcedente;
Já
no
sítio
do
TRF3
(http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/VisualizarDocumentosProcesso?numerosProcess
o=2010 61050141047&data=20120621), acesso em 19/02/2014, consta a seguinte
decisão na respectiva apelação cível, com data de 21/06/2012; excertos abaixo:
DECISÃO
Trata-se de ação ordinária ajuizada por QUÍMICA INDUSTRIAL BORGHESI
LTDA. EPP, visando assegurar o parcelamento, em 60 (sessenta) vezes, de débitos
relativos ao SIMPLES, anteriores a maio/2010, bem como a suspensão do ato
declaratório executivo DRF/PCA no 444.190, o qual excluíra a demandante do
referido regime de tributação.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.845 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000252/2010-18

O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, vindo os autos a esta Corte por
força da apelação da autora.
A recorrente informa que, com o advento da Lei Complementar 139/11, o processo
perdeu o objeto, vez que a negativa administrativa de parcelamento não mais
subsistirá, requerendo, assim, a desistência da ação.
Instada a se manifestar, a ré condicionou a sua concordância ao pedido à desistência
do recurso ou à renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.
A autora, então, informou que renunciava ao direito sobre o qual se funda a ação.
Intimada a providenciar instrumento de mandato com poderes específicos para tal,
nos termos do art. 38, caput, do CPC, a demandante deixou transcorrer in albis o
prazo processual.
Decido.
O feito comporta julgamento nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil.
Não obstante o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, verificase
que a autora não outorgou tais poderes específicos ao procurador, exigidos pelo art.
38, caput, do CPC e, instada a se manifestar, não promoveu a devida regularização
de sua representação processual, não havendo, assim, de ser conhecido o pleito.
Contudo, tenho que a adesão ao parcelamento, inclusive com pedido de desistência
da ação, acarreta a superveniente perda do interesse processual, consoante reconhece
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Saliente-se que o único pedido de parcelamento no âmbito da RFB é o de no
13838.000345/200747, o qual, além de não guardar identidade dos valores dos débitos,
não a tem em face de alguns períodos de apuração.
(...)
Por fim, não há que se concluir, como advogado pela contribuinte, que, na ausência de
disposição expressa na Lei Complementar no 123/2006, o parcelamento por ela
requerido tenha por espeque a Lei no 10.522/2002, notadamente, em seu art. 10, que tem
a seguinte redação:
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até 30 (trinta) parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.
Art. 10. (Vide Mpv no 75, de 2002).
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
Na linha do tempo, a exclusividade de critério da autoridade fazendária deu-se ainda no
art. 14-F da Lei no 10.522/2002, incluído pela Lei no 11.941/2009 cuja vigência deu-se
após a ciência do ADE. Senão vejamos
Art. 14F. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão atos necessários à
execução do parcelamento de que trata esta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Assim é que, em nível infralegal, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009 assim
dispôs no § 3o de seu art. 1o redação original inalterada – sobre o parcelamento de que
tratam os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941/2009:
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata
a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 .
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.845 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000252/2010-18

A título puramente exemplificativo do entendimento do Poder Judiciário sobre o
assunto, transcrevo parte da decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial no 1.236.488RS:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ESPECIAL. LEI N. 11.941/2009. VEDAÇÃO ÀS
EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. PORTARIA PGFN/RFB N.
6/2009. LEGALIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança onde se busca a declaração de
ilegalidade da Portaria PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao parcelamento
especial da Lei n. 11.941/2009 às empresas optantes do "Simples Nacional".
2. O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio
constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento
favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para fazer frente à
concorrência, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 170, IX, e 179
da Constituição Federal.
3. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar n. 123, de 2006, consubstanciase em regime único
de arrecadação, abrangendo tributos administradas por todos os entes políticos da
Federação (arts. 1o e 13).
4. Apenas Lei Complementar pode criar parcelamento de débitos que englobam
tributos de outros entes da federação, nos termos do art. 146 da Constituição
Federal.
5. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao parcelamento
especial criado pela União, por meio da Lei n. 11.941/2009, não é ilegal pois
inexiste autorização de Lei Complementar para a inclusão dos tributos dos demais
entes da Federação.
6. Consoante a redação do art. 155A, do CTN, "o parcelamento será concedido na
forma e condição estabelecida em lei específica". A lei concessiva do parcelamento
não contemplou os débitos do Simples Nacional, razão pela qual o ato normativo
impugnado não extrapolou os limites legais.
Recurso especial improvido.
Pelo exposto conduzo meu VOTO no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade, devendo ser mantida a exclusão de ofício operada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 35), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
07/04/2013 (e-Fls. 37 a 39).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese: “Conforme se apura pelos
documentos anexos, a empresa Recorrente já regularizou sua situação no Simples, haja vista que,
através da Lei Complementar 139/2011, que veio de encontro com o pedido da recorrente, sua
situação foi regularizada, sendo que assim se mantém até a presente data, mantendo-se, a
Recorrente, e até a presente data encontra-se em dia com sua obrigação”.
Verifica-se não ter sido anexado qualquer documento junto ao recurso.
Por fim, a Recorrente requer a reconsideração do ADE.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.845 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000252/2010-18

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no
444190, de 01.09.2010, em razão da constatação dos seguintes débitos para com a Fazenda
Pública Federal:

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2011, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.845 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000252/2010-18

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça Recursal, verifica-se ser incontestável o fato de que a
Recorrente não realizou a regularização dos débitos no prazo exigido pelo ADE, previsto no Art.
31, §2o, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”

Quanto ao argumento da Recorrente de que realizou o parcelamento dos débitos
em momento posterior ao prazo acima mencionado, além de não ter sido comprovado no autos,
não tem o condão de reverter os efeitos da exclusão.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.845 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000252/2010-18

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital